Tribunal: TJMT
Processo: 1011179-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JOÃO RAFAEL GOMES CHAINCA e OUTRO(S), com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0002800-17.2008.811.0041, proposta por CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendiam suspender o leilão judicial designado para o dia 28.06.2021.
Para tanto, os agravantes alegam que a última avaliação do imóvel penhorado ocorreu em março de 2014, ou seja, há mais de 07 (sete) anos, sendo medida de rigor que se realize nova avaliação do bem, a fim de corrigir a defasagem do preço e evitar prejuízos aos devedores.
Ponderam que, além do próprio exequente ter apontado pela necessidade da realização de uma nova avaliação, o fato do imóvel penhorado se tratar de uma propriedade rural que, nos últimos anos passou por índices de valorização maiores que o da inflação, corrobora a necessidade do deferimento da medida pleiteada.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na hipótese, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
A probabilidade do direito invocado decorre da constatação de que o valor atribuído ao bem penhorado não retrata o real valor de mercado, posto que a última avaliação ocorreu há mais de 07 (sete) anos, no dia 20/03/2014.
Quanto ao requisito do perigo de dano, este se mostra evidente, pois a realização da hasta pública certamente causará, acaso comprovado o preço defasado atribuído ao imóvel, grave prejuízo aos devedores.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que indeferiu o pedido de suspensão do leilão, determinando tão somente a atualização monetária do valor do bem.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.